Tribunal: TJSP
Processo: 1000797-52.2020.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Spencer Almeida Ferreira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - Cancelamento de voo, ocasionando a chegada ao destino final com aproximadamente doze horas de atraso - Fato incontroverso - Alegação de reestruturação da malha aérea - Risco da atividade da empresa - Ausência de comprovação, a cargo das rés, do oferecimento de assistência adequada - Falha na prestação dos serviços evidenciada – Agência de

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - Cancelamento de voo, ocasionando a chegada ao destino final com aproximadamente doze horas de atraso - Fato incontroverso - Alegação de reestruturação da malha aérea - Risco da atividade da empresa - Ausência de comprovação, a cargo das rés, do oferecimento de assistência adequada - Falha na prestação dos serviços evidenciada – Agência de turismo é responsável solidária pelos danos ocasionados - Código de Defesa do Consumidor - Aplicabilidade – Dano material – Ocorrência – Prova dos prejuízos suportados, devendo as autoras serem ressarcidas - Dano moral - Ocorrência - Situação narrada que ultrapassa os meros aborrecimentos do cotidiano, ensejando reparação pecuniária - Dano in re ipsa - Quantum que deve ser fixado de forma a reparar a vítima e desestimular o ofensor, atendendo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade - Valor de R$5.000,00 para cada autora que se mostra diminuto frente às circunstâncias dos autos, devendo ser majorado para R$10.000,00 para cada requerente, em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade - RECURSOS DAS RÉS NÃO PROVIDOS E RECURSO DA AUTORA PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000739752
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000797-52.2020.8.26.0003, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes/apelados
CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS S.A. e GOL LINHAS
AÉREAS S.A., são apelados/apelantes TABATA ZACLYS RODRIGUES (JUSTIÇA
GRATUITA) e CELIA DE SOUZA SANTANA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Recursos das
rés não providos e recurso da autora provido., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SPENCER ALMEIDA
FERREIRA (Presidente), MARIO DE OLIVEIRA E FERNANDO SASTRE
REDONDO.
São Paulo, 11 de setembro de 2020.
SPENCER ALMEIDA FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000797-52.2020.8.26.0003 -Voto no 27415
2
VOTO No:
27415 (PROCESSO DIGITAL)
APELAÇÃO:
1000797-52.2020.8.26.0003
COMARCA: SÃO PAULO (6a VARA CÍVEL DO FORO REGIONAL DE
JABAQUARA)
APTES.:
CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS S/A, GOL
LINHAS AÉREAS S/A E TABATA ZACLYS RODRIGUES
(JUSTIÇA GRATUITA) E OUTRO
APDOS.:
OS MESMOS
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS -
Cancelamento de voo, ocasionando a chegada ao destino final com
aproximadamente doze horas de atraso - Fato incontroverso - Alegação
de reestruturação da malha aérea - Risco da atividade da empresa -
Ausência de comprovação, a cargo das rés, do oferecimento de
assistência adequada - Falha na prestação dos serviços evidenciada
Agência de turismo é responsável solidária pelos danos ocasionados -
Código de Defesa do Consumidor - Aplicabilidade Dano material
Ocorrência Prova dos prejuízos suportados, devendo as autoras serem
ressarcidas - Dano moral - Ocorrência - Situação narrada que ultrapassa
os meros aborrecimentos do cotidiano, ensejando reparação pecuniária -
Dano in re ipsa - Quantum que deve ser fixado de forma a reparar a
vítima e desestimular o ofensor, atendendo aos princípios da
razoabilidade e proporcionalidade - Valor de R$5.000,00 para cada
autora que se mostra diminuto frente às circunstâncias dos autos,
devendo ser majorado para R$10.000,00 para cada requerente, em
consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade -
RECURSOS DAS RÉS NÃO PROVIDOS E RECURSO DA AUTORA
PROVIDO.
1.- Trata-se de recurso de apelação interposto em face da r.
sentença de fls. 258/261, que, em ação de indenização por danos morais e materiais,
julgou parcialmente procedente o pedido para: a) condenar as rés ao pagamento
solidário de R$ 10.000,00 corrigidos a partir da data da sentença (Súmula 362/STJ),
com juros de 1% ao mês, contados da citação postal; b) CVC e Gol ao pagamento
solidário de R$ 873,81 atualizados desde o desembolso, também com juros de 1% ao
mês, contados da citação; c) as demandadas ao pagamento de honorários advocatícios
de 10% do valor da condenação imposta nas letras "a" e "b" do dispositivo; d) as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000797-52.2020.8.26.0003 -Voto no 27415
3
autoras (art. 85, § 14, do CPC) ao pagamento de honorários advocatícios de 10% da
diferença entre o total que perseguiam e o valor global que embolsarão por força da
sentença (honorária fraternalmente dividida entre os Advogados das rés). Diante da
sucumbência recíproca, determinou o rateio das custas e despesas processuais (35% por
conta das rés; 65% a cargo das autoras).
Apelou a GOL às fls. 263/277, alegando, em síntese, que houve
comunicação prévia da alteração unilateral do voo, devido à reestruturação da malha
aérea, consoante o preconizado pelo art. 12 da Resolução 400 da ANAC. Aduz que
“foram concedidas as assistências legais, não havendo que se falar em responsabilidade
da Companhia apelante, que em momento algum agiu com relapso ou descaso”. Alega
inexistir dano moral, no caso, e requer, subsidiariamente, a redução do quantum
indenizatório.
Apelou a corré CVC às fls. 281/289, alegando, em síntese, que
“as empresas aéreas são as únicas responsáveis pelos serviços de transporte aéreo, bem
como escalas e conexões entre os aeroportos e a logística dos voos, em face dos quais a
contestante não possui qualquer ingerência, garantindo a pronta prestação do serviço
aos passageiros”, tratando-se a apelante de mera intermediadora dos serviços prestados.
Apelaram as autoras às fls. 297/311, alegando, em síntese, que a
indenização fixada pelo Juízo a quo é módica diante dos transtornos suportados, sendo
o valor de R$15.000,00 mais adequado para reparar os prejuízos experimentados.
Recursos tempestivos, preparados os das rés (fls. 278/279,
290/291, 292/293) e respondidos (fls. 317/351, 352/364 e 365/372).
É o relatório.
2.- A sentença prolatada pelo Juízo de 1o. Grau avaliou
corretamente os fundamentos de fato e de direito da causa, dando à lide o justo deslinde
necessário, in verbis:
“(...)
Fundamento e decido.
Com o que consta dos autos, já se pode solucionar a controvérsia.
Recorde-se: 'destinatário da prova é o juiz e a finalidade dela é, exatamente,
convencê-lo, vigendo no processo civil brasileiro, em termos de valoração da
prova, o sistema da persuasão racional, expressamente adotado no artigo 371

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000797-52.2020.8.26.0003 -Voto no 27415
4
do NCPC (TJSP - Apelação Cível n. 1001651-25.2015.8.26.0002, 21a Câmara
de Direito Privado, j. 28/05/2019, rel. Desembargador GILSON DELGADO
MIRANDA).
Procede em parte a ação.
As rés não negam que Tabata e Celia suportaram atraso de 12 horas em voo
doméstico.
Alto índice no tráfego aéreo não é excludente de responsabilidade; é fato
previsível nos ramos de turismo e transporte aéreo, nem de longe
caracterizando fortuito ou força maior.
Julgando recurso interposto pela Gol contra sentença deste mesmo
magistrado, decidiu o Egrégio Tribunal de Justiça: 'A responsabilidade civil da
apelante não pode ser excluída, pois eventual reestruturação da malha aérea
noticiada nos autos caracteriza-se como fortuito interno, inerente ao risco da
atividade profissional, e previsível, inapto, portanto, a romper o nexo causal
ensejador do dever de indenizar os danos suportados pelos autores' (Apelação
Cível n. 1003162-16.2019.8.26.0003, 24a Câmara de Direito Privado, j.
28/06/2019, rel. Desembargador WALTER BARONE).
Assistência em terra não era mais do que obrigação das rés e não
descaracteriza o dano moral infligido às viajantes.
Ainda que não tenha ingerência sobre os cancelamentos, cabe à
intermediadora, que contrata voos e oferece pacotes turísticos aos
consumidores, cuidar para que estes recebam exatamente o que foi
pactuado/prometido.
Se a CVC decide fornecer serviços de negociação de passagens aéreas e
pacotes turísticos, tem de garantir que os clientes cheguem ao destino nos
moldes contratados. Numa palavra: não há falar em culpa de terceiro que lhe
exclua a responsabilidade.
Muito embora a Gol afirme que informou cancelamento com 12 dias de
antecedência (fls. 163, item 27), instada a demonstrar efetiva notificação (fls.
221, item 3), ela não foi além de reafirmar os termos da contestação (fls.
223/224).
(...)”
Apenas no que se refere ao quantum indenizatório merece reparo
o r. decisum.
Isto porque, é cediço que este tipo de indenização deve servir aos
propósitos de reparação à vítima, punição ao ofensor e, também, para desestimular a
reiteração do ato ilícito que provocou tais danos, razão pela qual deve ser arbitrada com
equilíbrio e proporcionalidade, evitando-se a ocorrência de enriquecimento sem causa
daquele que a recebe e, inversamente, o empobrecimento, também ilícito, de quem a
paga.
Ocorre que o valor arbitrado, de R$5.000,00 para cada autora,
não atende às finalidades reparadora, sancionatória e pedagógica do instituto.
Diante das peculiaridades do caso concreto e de acordo com o que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000797-52.2020.8.26.0003 -Voto no 27415
5
a jurisprudência tem arbitrado a título de indenização moral, em casos semelhantes,
considerando-se, ainda, o atraso de aproximadamente doze horas, este relator entende
que o valor de R$10.000,00 para cada autora revela-se mais condizente com o dano
experimentado, atendendo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, além de
cumprir suas finalidades punitiva, preventiva e ressarcitória.
Tal valor deverá ser corrigido monetariamente a partir do
arbitramento (Súm. 362 do STJ) e acrescido de júris de mora a partir da citação.
Quanto ao mais, as alegações recursais representam mera
repetição daquilo que já foi debatido nos autos e não infirmam os fundamentos do
julgado, que deve ser parcialmente mantido por seus próprios e jurídicos termos, de
acordo com o art. 252 do Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça.
Ressalte-se que o magistrado não está obrigado a abordar as
questões suscitadas, nos exatos termos pretendidos pela parte, observando-se, quanto a
tal ponto, os Enunciados nos 10 , 40 e 42 da ENFAM.
Advirtam-se que eventual recurso a este acórdão estará sujeito ao
disposto no art. 1.026, parágrafos 2o e 3o do Código de Processo Civil.
3.- Ante o exposto, nega-se provimento aos recursos das rés e
dá-se provimento ao recurso das autoras, nos termos da fundamentação.
SPENCER ALMEIDA FERREIRA
Relator